Tribunal: STF
Processo: RE 1595193
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.         
Trata-se de recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 89):     

“TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. BASES DE CÁLCULO EFETIVAS INFERIORES ÀS PRESUMIDAS. TEMA 228 DO STF. RESTITUIÇÃO DAS DIFERENÇAS PAGAS. RECONHECIMENTO DO DIREITO À COMPENSAÇÃO DOS IMPORTES INDEVIDOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. SÚMULA 213 DO STJ. OBSERVÂNCIA. 
1. Remessa necessária e apelação interposta em face de sentença que concedeu a segurança pleiteada, para fins de reaver os valores recolhidos a maior a título de PIS/COFINS incidentes sobre cigarro, no regime de substituição tributária, de acordo com a tese firmada pelo STF no Tema 228. 
2. Em seu recurso, a apelante alega que deve ser rechaçados os argumentos e fundamentos constantes na sentença vergastada, alegando, em síntese que: a) o contribuinte não detém legitimidade ativa para pleitear a restituição dos tributos em apreço, por força da sua condição de substituído tributário, circunstância que afasta a aplicação do Tema 228; b) no caso dos cigarros, não se cogita de base de cálculo presumida, uma vez que esse produto se submete a regime especial em que o preço final é tabelado; c) impossibilidade de restituição administrativa de valores indevidamente recolhidos, devendo a repetição dar-se por meio de precatório ou requisição de pequeno valor, a teor do art. 111 da Constituição Federal. 
3. A tese recursal da Fazenda Nacional esbarra no Tema 228 do STF, que ampara a pretensão do contribuinte: "É devida a restituição da diferença das contribuições para o Programa de Integração Social - PIS e para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins recolhidas a mais, no regime de substituição tributária, se a base de cálculo efetiva das operações for inferior à presumida". (STF - RE: 596832 RJ, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 29/06/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 21/10/2020)." 
4. Nesse contexto, evidencia-se que o Pretório Excelso assegurou o direito à restituição de PIS e COFINS na eventualidade de o produto, submetido ao regime de substituição tributária, ser comercializado pelo substituído a preço inferior ao estimado para efeito de cálculo do tributo na fase inicial da cadeia de comercialização. Portanto, a circunstância de a base de cálculo efetiva situar-se abaixo da presumida legitima a devolução dos valores pagos em excesso. Precedente: (PROCESSO: 08006894220244058100, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL SEBASTIÃO JOSÉ VASQUES DE MORAES, 6ª TURMA, JULGAMENTO: 02/07/2024). 
5. É verdade que a comercialização do cigarro está submetida a política de preços mínimos tabelados. O cerne da questão, contudo, é que a base de cálculo de PIS/COFINS não é esse valor mínimo tabelado: é esse valor mínimo tabelado multiplicado por um coeficiente - 3,42 (PIS) e 2,9169 (COFINS) -, nos termos do art. 62 da Lei 11.196/2005. Logo, se, ao final da operação, a mercadoria é comercializada por um valor inferior ao resultado do preço mínimo multiplicado pelo coeficiente, fará jus o contribuinte à restituição da diferença das contribuições que pagou a mais no início da operação, considerada a base de cálculo presumida. 
6. Quanto à compensação do importe indevidamente recolhido, é cediço que a ação de mandado de segurança não se presta à recuperação de valores recolhidos antes de sua impetração, até porque não pode substituir a ação de cobrança. Admite-se apenas a declaração de compensabilidade dos valores indevidamente recolhidos, sem defini-los. (TRF5, AC 503820 2009.81.00.015658-8, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, Segunda Turma, DJE: 05/12/2017). 
7. Nos termos da Súmula 213 do Superior Tribunal de Justiça, o mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária . Assim, é cabível a declaração do direito à compensação/repetição do indébito no mandado de segurança com observância da prescrição quinquenal a que se submetem os créditos tributários, devendo o pedido ser formulado perante a esfera administrativa . Julgados deste TRF da 5ª Região: 0810934-70.2019.4.05.8300, Segunda Turma, Rel. Des. Federal Paulo Machado Cordeiro, julg. 22.06.2021; 0825699-46.2019.4.05.8300, Primeira Turma, Des. Fed. Conv. Arnaldo Pereira de Andrade Segundo, julg. 18.10. 2022. 
8. No tocante à tese de adoção do regime de precatórios aos créditos derivados de sentenças concessivas de mandado de segurança, tem-se que "O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual o mandado de segurança é via adequada para declarar o direito à compensação ou restituição de tributos, sendo que, em ambos os casos, concedida a ordem, os pedidos devem ser requeridos na esfera administrativa, restando, assim, inviável a via do precatório, sob pena de conferir indevidos efeitos retroativos ao mandamus". (STJ - AgInt no REsp: 1895331 SP 2020/0236351-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 24/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2021). De se dizer que o pagamento dos valores devidos pela Fazenda entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal, a teor do Tema 831 do STF. Precedente desta Sexta Turma: PROCESSO Nº: 0802474-73.2023.4.05.8100 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO RESENDE MARTINS - 6ª TURMA, JULGAMENTO EM 07/11/2023. 
9. A compensação tributária somente poderá ser levada a efeito com o trânsito em julgado da sentença, conforme estabelece o artigo 170-A do CTN, resguardando-se ao Fisco a conferência e a correção dos valores a compensar. A correção monetária deve observar a orientação firmada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.003. 
10. Apelação e remessa necessária desprovidas. 
11. Sem honorários (art. 25 da Lei nº 12.016/2009, c/c a Súmula nº 512/STF).”

Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (e-doc. n° 103).  
No recurso extraordinário, a parte recorrente alega violação ao artigo 150, § 7º, da Constituição Federal, diante do indevido alcance dado à tese fixada no Tema nº 228 do STF.
Preliminarmente, sustenta a ilegitimidade ativa da parte recorrida para postular a restituição do PIS/COFINS recolhido quando o preço de venda for inferior ao tabelado, diante da sua condição de substituído tributário. 
Aponta que a tributação de PIS e COFINS sobre cigarros, mediante substituição tributária, se reveste de características sui generis, uma vez que os fatores de multiplicação para cigarros e cigarrilhas possuem caráter extrafiscal, por conta da nocividade do consumo.
Sobre a formulação matemática e cálculo de restituição, assevera que 

“O contribuinte toma o valor tabelado e aplica a alíquota sobre esse valor como se esse fosse o tributo devido por ele, varejista. A partir daí, compara esse valor com o valor total devido pela cadeia de circulação inteira, o que é vedado. 
Ademais, cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar que toda a cadeia produtiva pagou a mais em virtude de que o preço final efetivo de venda foi menor do que o preço final presumido de venda, através da apresentação de documentos que comprovem a quantificação e a materialidade do fato, o que não se vislumbra no caso concreto.
(...)
Além de as contribuições serem referidas aos fabricantes e aos comerciantes varejistas, o art. 29 da Lei nº 10.865/2004, estendeu a substituição aos comerciantes atacadistas. 
Ou seja, as contribuições pagas pelo fabricante correspondem a uma parcela de contribuição relativa ao próprio fabricante, a uma parcela de responsabilidade dos comerciantes atacadistas e a uma parcela de responsabilidade dos comerciantes varejistas. 
Isso quer dizer que a diferença de tributação na substituição cabe, em tese, ao contribuinte substituto (fabricante) e tantos quantos forem os contribuintes substituídos (atacadista(s) e varejista), não fazendo sentido que seja atribuída a restituição de todo eventual excesso unicamente ao comerciante varejista, o que se argumenta apenas pela eventualidade. 
Pelas razões aduzidas, vê-se que interpretação em sentido contrário viola a sistemática da tributação por substituição para frente de PIS/COFINS sobre cigarros, realizada sobre o fabricante, aplicando-se percentual ou coeficiente, que corresponda à base presumida futura, nos termos do art. 150, §7º, da CF/88, do art. 3º da LC 70/1991, no art. 5º da Lei 9.715/1998 e do art. 62 da Lei 11.196/2005.”

Nesse sentido, requer 

“(...) a admissão do presente Recurso Extraordinário e, após seu processamento regular, o provimento da pretensão recursal para reformar o acórdão recorrido, tendo em vista a ofensa direta ao dispositivo constitucional supramencionado e o indevido alcance dado ao Tema 228 do STF.”

É o relatório.  
Decido.    
A irresignação não merece prosperar.
No caso dos autos, a Corte de origem entendeu ser aplicável ao caso a tese fixada no Tema nº 228 da repercussão geral, ainda que o comércio de cigarros envolva especialidades como base cálculo pré-determinada mediante a multiplicação do preço fixado para a venda no varejo por um percentual previsto na lei, no exercício da função extrafiscal dos tributos. Por ser esclarecedor, transcrevo trecho do voto condutor (e-doc. n° 89):    

‘’Outrossim, afasta-se a alegação da Fazenda Nacional de que "no caso dos cigarros, não se cogita de base de cálculo presumida, uma vez que esse produto se submete a regime especial em que o preço final é tabelado".
É verdade que a comercialização do cigarro está submetida a política de preços mínimos tabelados. O cerne da questão, contudo, é que a base de cálculo de PIS/COFINS não é esse valor mínimo tabelado: é esse valor mínimo tabelado multiplicado por um coeficiente - 3,42 (PIS) e 2,9169 (COFINS) -, nos termos do art. 62 da Lei 11.196/2005. Logo, se, ao final da operação, a mercadoria é comercializada por um valor inferior ao resultado do preço mínimo multiplicado pelo coeficiente, fará jus o contribuinte à restituição da diferença das contribuições que pagou a mais no início da operação, considerada a base de cálculo presumida.”

  Como se vê, o Tribunal de origem solucionou a questão levando em conta a legislação infraconstitucional, de forma que, para acolher a pretensão recursal seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional pertinente e dos fatos e provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido: 

‘’Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. PIS e Cofins. Base de cálculo presumida inferior à efetiva. Tema nº 228-RG. Cigarros e cigarrilhas. Revenda. Peculiaridades. Tabelamento de preços. Inaplicabilidade do precedente vinculante. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ofensa reflexa. 1. O acórdão recorrido assentou que a técnica de tributação das operações de comércio de cigarros e de cigarrilhas prevê não uma base de cálculo presumida, e sim predeterminada, mediante a multiplicação do preço fixado para a venda no varejo por um percentual previsto na lei, no exercício da função extrafiscal dos tributos. Destacou, ainda, que os preços dos cigarros são controlados e os fabricantes obrigados a comunicar à Receita Federal os preços de venda que devem ser praticados no varejo e divulgados ao consumidor, mediante tabela informativa, nos termos do art. 220 do Decreto nº 7.221/10. 2. O acolhimento da pretensão recursal deduzida no apelo extremo demandaria a análise da legislação infraconstitucional de regência, de modo que eventual ofensa ao art. 150, § 7º, da CF/88, se ocorresse, seria meramente reflexa, insuficiente para abertura da via extraordinária. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).’’ (ARE 1541189 AgR, minha relatoria,  Segunda Turma, DJe 22/05/2025 - grifos nossos)

“Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. PIS e COFINS. Substituição tributária. Cigarros e cigarrilhas. Restituição. Controvérsia de índole infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.541.201-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 4.6.2025 - grifos nossos).

“DIREITO TRIBUTÁRIO. VENDA DE CIGARROS. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E COFINS. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. PREÇO FINAL TABELADO. ALEGADA VENDA POR VALOR INFERIOR. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL E REELABORAÇÃO DO QUADRO FÁTICO DELINEADO. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase deconhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.415.006-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 4.9.2023 - grifos nossos). 

“AGRAVO REGIMENTAL. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RECOLHIMENTO A MAIOR. ACÓRDÃO QUE REJEITOU A CAUSA COM BASE NA AUSÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL APTA A MANTER O ACÓRDÃO RECORRIDO. TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULAS 279 E 283 DO STF. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário o reexame de matéria fática, o que é vedado no âmbito do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279/STF. Recurso especial, julgado em definitivo, acabou por manter fundamento infraconstitucional apto, por si só, a amparar o acórdão recorrido. Inteligência da Súmula 283/STF. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 487.695/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 28/5/10 ).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Sem majoração de honorários (Súmula nº 512/STF)
Publique-se.
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente